Tribunal: TJPA
Processo: 0073496-89.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0073496-89.2015.8.14.0028

APELANTE: NEY CALANDRINI DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0073496-89.2015.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: NEY CALANDRINI DE AZEVEDO (ADVOGADO: EDU MACHADO LISBOA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – AFASTADA A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – PENA MANTIDA. As provas existentes nos autos comprovam que as viagens eram realizadas com diárias pagas pela Prefeitura de Marabá/PA, sem comprovação da finalidade pública destas. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0073496-89.2015.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: NEY CALANDRINI DE AZEVEDO (ADVOGADO: EDU MACHADO LISBOA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por NEY CALANDRINI DE AZEVEDO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 312, caput, do CP, em continuidade delitiva, art. 71 do CP, fixando-lhe a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por 1.215 horas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 20 salários mínimos.

Narra a peça acusatória que:
“(...) os acusados, em comunhão de esforços, uniram-se para cometer delitos contra a Administração Pública, em especial contra o município de Marabá/PA, em que o acusado Ney Calandrini de Azevedo exercia, à época dos fatos, 2009/2011, a função de Secretário municipal de educação e a segunda denunciada, Lilia Cristina Fé Cunha foi contratada na mesma época e na mesma secretaria, sendo que ambos mantinham um relacionamento amoroso. A denúncia relata que os acusados se apropriaram de recursos financeiros da secretaria municipal de educação do município de Marabá/PA, aproveitando-se dos cargos que exerciam perante a secretaria. Afirma que o acusado realizou uma verdadeira ‘farra de diárias’ em seu favor e da segunda acusada. (...).” (
sic)

Denúncia recebida em 13 de outubro de 2017, id-8426728.

Aduz o apelante que há ausência de provas de autoria e de materialidade delitivas capazes de levar a sua condenação, razão pela qual requer a absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por NEY CALANDRINI DE AZEVEDO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 312, caput, do CP, em continuidade delitiva, art. 71 do CP, fixando-lhe a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por 1.215 horas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 20 salários mínimos.

Aduz o apelante que há ausência de provas de autoria e de materialidade delitivas capazes de levar a sua condenação, razão pela qual requer a absolvição.

Conheço do recurso.

Diferentemente do alegado pelo apelante, a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos diante dos depoimentos das testemunhas prestados na esfera administrativa, id-8426862, e confirmados em juízo, bem como diante das provas documentais.

Restou ainda comprovado nos autos que ora recorrente era o ordenador das despesas das diárias, id-8426852, o que foi confirmado pelas declarações testemunhais e pelo próprio acusado em juízo, id-8426770. Ademais, os documentos existentes demonstram que as viagens realizadas pelo recorrente e a outra acusada (sua namorada), LILIA CRISTINA FÉ CUNHA, eram realizadas com diárias pagas pela Prefeitura de Marabá/PA, ids-8426823, 8426826, 8426834, 8426844, bem como comprovam que ambos realizavam viagens nas mesmas datas e locais de destino, sem comprovação da finalidade pública destas, id-8426851. Os documentos referentes a cópias de notas de empenho, ordem de pagamento, autorização de viagem, recibo de pagamento das despesas com diárias comprovam a materialidade delitiva.

O depoimento em juízo da testemunha JOSÉ ORLANDO DE MORAIS, id-8426742, diretor de ensino da prefeitura de Marabá, á época dos fatos, comprova que a acusada LILIA foi inicialmente lotada no departamento de ensino e depois foi lotada em outro setor vinculado ao gabinete do Secretário, ora recorrente. Afirmou que a acusada acompanhou o recorrente na viagem para Camboriú, pois foi responsável pela produção de um vídeo institucional que foi apresentado no evento.

As testemunhas ouvidas em juízo, id-8426736 e seg., afirmaram que havia na prefeitura o sistema de emissão de relatórios e que todos os que realizavam viagens com duração superior a dois dias teriam que justificar o que ocorreu no deslocamento, uma vez que as viagens eram custeadas pelos cofres públicos. Contudo, o recorrente não trouxe aos autos os relatórios das viagens realizadas, se limitando a juntar a solicitação das diárias e certificados de participação.

A finalidade pública das viagens realizadas pelo recorrente restou comprovada em apenas seis delas, conforme bem explanado no
decisum
ora recorrido. Nas demais, com várias diárias pagas pela prefeitura de Marabá diretamente na sua conta bancária, não houve comprovação da finalidade pública.

Quanto à viagem realizada para Portugal, para cursar doutorado, com pagamento pelo município, tenho que não foi comprovado vínculo entre a instituição de ensino, id-8426853, e a prefeitura de Marabá/PA, havendo, portanto, direcionamento das diárias para a formação acadêmica do Secretário, em atendimento ao seu interesse pessoal, sem que fosse oportunizada a participação no curso aos demais servidores.

O recorrente ainda autorizou as cinco viagens realizadas pela acusada Lilia Cristina, com diárias pagas pela prefeitura, desviando assim dinheiro público e valendo-se do cargo que ocupava.

Diante de tais considerações, não há que se falar em ausência de provas, eis que o ora recorrente atuava como Secretário Municipal de Educação da prefeitura de Marabá/PA, concedendo a ele próprio e àquela com quem mantinha relacionamento amoroso, valores à título de diárias consideradas irregulares, eis que não comprovada a finalidade pública de seu pagamento.

Ressalto que há coerência e riqueza de detalhes nos depoimentos e demais provas documentais capazes de demostrar o delito de peculato praticado pelo apelante. Ademais, apesar de ter negado a autoria delitiva, o recorrente era o ordenador das despesas das diárias recebidas irregularmente, o que foi confirmado no decorrer da instrução processual.

Por sua vez, perfeitamente demonstrada a continuidade delitiva dos delitos, eis que os crimes subsequentes se deram em continuação do primeiro, nos termos do ar. 71 do CP.

Desta forma, inexiste reparos a serem feitos na sentença ora recorrida, razão pela qual afasto a pretensão absolutória do apelante.

Paso ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena fixada no mínimo legal, 2 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, por cada crime de peculato (22 crimes no total).

Mantenho a fração de 2/3 para a elevação da pena pela continuidade delitiva, restando 3 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias multa, a serem cumpridos em regime aberto. Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme decidido na sentença, a teor do disposto no art. 44 do CP.

Eis o entendimento jurisprudencial:

(...) 1. Pacificou-se neste Sodalício o entendimento de que a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações;1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações. 2. Não sendo possível precisar o número exato de ilícitos praticados, este Superior Tribunal de Justiça entende que a fração de aumento deve ser fixada com base na sua duração. Precedentes.”
(STJ -
HC 442.316/SP
)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024